Tribunal: TJSP
Processo: 1004929-84.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Pactuação que se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha ocorrido vício social ou de consentimento - Demanda julgada parcialmente procedente para reduzir a taxa de juros mensal à média do Bacen - Apelo do autor sustentando ter sofrido abalo emocional indenizável e que

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Pactuação que se deu de forma livre, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha ocorrido vício social ou de consentimento - Demanda julgada parcialmente procedente para reduzir a taxa de juros mensal à média do Bacen - Apelo do autor sustentando ter sofrido abalo emocional indenizável e que o indébito deveria ser restituído em dobro - Descabimento - Dano moral - Não ocorrência - Questões a envolver cobrança de valores decorrentes de contrato de empréstimo bancário, livremente celebrado entre as partes - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).